Tribunal: STF
Processo: STP 724
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. COVID-19. DESABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO NO ESTADO DO AMAZONAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SUPRIMENTO PELO ESTADO A UNIDADES HOSPITALARES PRIVADAS. RISCO DE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA, À SAÚDE E À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PEDIDO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Estado do Amazonas contra decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, proferida nos autos do agravo de instrumento nº 4000228-84.2021.8.04.0000, que determinou ao Estado requerente a obrigação de suprimento de oxigênio em favor da Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico Ltda até a regularização do fornecimento do insumo por empresa por ela contratada. 
    Argumenta que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada origina grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas pois o ente público não possui nem mesmo estoque de oxigênio suficiente para sua rede de hospitais. Ressalta que inexiste obrigação do Estado de financiar a atividade de saúde realizada por entidades de saúde privadas. Aduz violação ao princípio da separação de poderes pela decisão impugnada, porquanto não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para decidir o destino dos já escassos insumos existentes.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da execução da decisão que deferiu liminar em pedido de tutela de urgência nos autos do agravo de instrumento nº 4000228-84.2021.8.04.0000, até o trânsito em julgado da ação originária.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento parcial da presente medida de contracautela, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. COVID-19. SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO. CRISE DE DESABASTECIMENTO. HOSPITAL PRIVADO. SAÚDE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEVER DO ESTADO. RISCO DE PERICLITAÇÃO DA VIDA DE PACIENTES INTERNADOS EM UTI. IGUAL RISCO DE DANO À SAÚDE E À VIDA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. 
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de contracautela ajuizado contra decisão que determinou ao Estado do Amazonas o fornecimento de oxigênio medicinal à UNIMED de Manaus, no mínimo necessário para atender a instituição, mantendo-a em funcionamento até ser regularizado o seu suprimento pela empresa NITRON.
    2. Necessidade de preservação das políticas locais de enfrentamento dos efeitos da epidemia e de diálogos entre os sujeitos envolvidos, a fim de que se consiga encontrar a forma menos gravosa de atender a todos os interesses, sem que isso importe em sacrifícios de um segmento em detrimento de outro.
    3. Há grave risco de lesão à ordem e à saúde públicas na decisão pela qual se impõe a ente estadual o suprimento de oxigênio a entidade hospitalar privada quando em risco o suprimento da rede pública de saúde.
    4. É necessário ponderar a responsabilidade do Estado na prestação do direito à saúde a todos, e da entidade hospitalar privada no dever de assistir seus segurados, sem olvidar da irreversibilidade e supremacia dos direitos fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal. 
    – Parecer pelo deferimento parcial da medida de contracautela”. (Doc. 26)
    Em decisão proferida em 29/1/2021, a Eminente Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, deferiu parcialmente a liminar ora pleiteada, determinando a suspensão dos “efeitos da tutela provisória concedida nos autos do agravo de instrumento nº 4000228-84.2021.8.04.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas”, ressalvando, contudo, “que o Estado requerente mantenha o oxigênio dos Pacientes que atualmente se encontram internados no Hospital Unimed de Manaus/AM, para os quais, segundo os protocolos médicos a serem justificados em cada caso concreto, o insumo se revele fundamental para a preservação imediata das vidas (Pacientes graves)”. 
    Em decisão proferida em 10/2/2021 acolhi pedido do Estado do Amazonas de extensão dos efeitos da decisão concedida nestes autos à tutela de urgência deferida no processo nº 1001016-72.2021.4.01.3200, em trâmite na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, nos exatos termos já deferidos pela Ministra Rosa Weber (Doc. 37).
    É o relatório. DECIDO.
    O incidente de contracautela, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, consiste em meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais que acarretem risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Em sede de análise preliminar, o conhecimento do incidente de contracautela demanda a satisfação três requisitos. O primeiro requisito, de natureza objetivo-processual, requer demonstração de que a decisão impugnada foi proferida por Tribunal. O segundo requisito, de natureza subjetivo-processual, analisa a legitimidade da parte requerente. O terceiro requisito, de natureza substantiva, demanda que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, esses três requisitos encontram-se comprovados. Com efeito, este incidente impugna decisão proferida em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Ademais, a parte requerente é pessoa jurídica de direito público. Por fim, a natureza da controvérsia da causa de origem é constitucional, porquanto atinentes à dignidade da pessoa humana, ao direito à vida e à saúde, nos termos dos arts. 1º, III, 5º, caput; art. 6º; e art. 196, todos da Constituição Federal. Em face dessas considerações, o presente incidente deve ser conhecido.
    No mérito, a cognição do incidente de contracautela deve se limitar a um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo, combinado com uma análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Não cabe, destarte, manifestação exaustiva quanto ao mérito do processo originário, o qual será oportunamente apreciado pelo Tribunal competente, na via recursal própria.
    In casu, a controvérsia deriva de decisão judicial que determinou ao Estado do Amazonas o fornecimento de gás oxigênio medicinal para entidade hospitalar privada (Unimed Manaus), em razão da grave crise de desabastecimento do insumo no território estadual.
    Sem prejuízo da análise de mérito mais aprofundada, a ser realizada na instância competente, verifico, num juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo, que a decisão judicial impugnada, ao impor ao ente público requerente a obrigação de suprir o oxigênio de unidades hospitalares privadas, desconsidera a crise de desabastecimento de oxigênio em todo o Estado do Amazonas, gerando risco de desabastecimento da rede pública de saúde.
    No atual contexto pandêmico, não se ignora a necessidade de adoção de medidas coordenadas e solidárias entre os entes públicos e os particulares. Entretanto, no caso sub examine, a manutenção dos efeitos das decisões impugnadas abandona outras unidades de atendimento igualmente desassistidas. Nesse sentido a decisão liminar proferida pela Ministra Rosa Weber nestes autos, verbis:
    “Por outro ângulo, a seleção de uma unidade hospitalar em detrimento de outras, sem causa jurídica e sem a fundamentação de critérios científicos a lastrear a escolha, implica, no conflito ora instaurado, uma escolha aleatória sobre quais vidas devem ser priorizadas. Nesse sentido, a manutenção da tutela provisória também não se sustenta sob os vetores da vedação à proteção insuficiente e da proteção ao mínimo existencial das outras vidas em risco no Estado do Amazonas.”
    Deve-se, ainda, sob um viés consequencialista, considerar os diversos interesses juridicamente protegidos a serem justapostos, bem como os incentivos e os desincentivos que a proclamada intervenção judicial enseja no comportamento dos agentes socio-econômicos. Afinal, cada decisão judicial causa impactos redistributivos e agregativos sobre direitos e bens materiais e imateriais, circunstância que não pode ser desconsiderada pelo Poder Judiciário quando da calibração de injunções sobre a atividade regulatória. Essa prudência decisória deve se redobrar em demandas relacionadas à epidemia de COVID-19, em relação as quais complica-se a previsão das consequências e dos riscos decisórios. 
    Outrossim, a intervenção do Poder Judiciário realizada nos autos de origem, ao interferir diretamente na distribuição do oxigênio destinado a toda a população do Estado do Amazonas, deve ser excepcional e com prudente autocontenção, sob pena de se invadirem a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos e das políticas públicas correlatas. Esta Suprema Corte em diversos precedentes chamou atenção para os potenciais prejuízos do efeito multiplicador de intervenções judiciais idênticas. 
    Com base nessas premissas, anoto que tanto a decisão impugnada inicialmente, quanto àquela referida no pedido de extensão, também apresentam potencial de causar lesão à ordem administrativa e econômica em razão da insegurança jurídica no tratamento da relação contratual estabelecida entre agentes econômicos e consumidores, reforçada pelo risco de se multiplicarem medidas semelhantes, o que justifica a intervenção da Suprema Corte em contracautela.
    Assim, em um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, próprio das medidas de contracautela, acolho o pedido de suspensão até que ocorra o trânsito em julgado na ação principal. 
    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 4000228-84.2021.8.04.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Amazonas, e do processo nº 1001016-72.2021.4.01.3200, em trâmite na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, salientando restar mantida a obrigação do Estado autor ao fornecimento de oxigênio aos pacientes internados nas unidades hospitalares das autoras dos processos de origem para os quais, segundo os protocolos médicos a serem justificados em cada caso concreto, o insumo se revele fundamental para a preservação imediata das vidas (pacientes graves). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente